Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-12.2019.8.11.0025
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002577-12.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), DIEGO ALEXANDRE SILVA - CNPJ: 12.589.861/0001-36 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DIFAMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO – DEVER DA PARTE AUTORA PROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 373, I DO CPC) – OFENSA À IMAGEM OU HONRA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO 1. Considerando que a ação de indenização por dano moral foi embasada no alegado fato de ofensa à honra e humilhação por acusações infundadas, mas não satisfatoriamente comprovadas pelo apelante, como prevê o art. 373, I, do CPC, a r. sentença deve manter-se inalterada, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de “
de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1002577-12.2019.8.11.0025), ajuizada contra
DIEGO ALEXANDRE SILVA
, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que, “
a reportagem veiculada não desbordou dos limites admitidos na atividade jornalística, voltada à difusão fidedigna de informações de interesse da sociedade. Desse modo, não vislumbro o cometimento de ato ilícito por parte do réu, que se limitou a veicular informações públicas
; a r. sentença ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios, este arbitrado no montante de 10% do valor da causa devidamente atualizada (cf. Ids. nº 171878163).

A parte apelante alega que foi vítima de ofensas difamatórias por parte do apelado vez ter comprovado que o apelado veiculou uma matéria desabonadora com material clandestinamente obtido e emitindo juízo de valor a respeito da conduta e do caráter do ora apelante, utilizando a reportagem como pretexto para atacar e denegrir sua imagem, ultrapassando, assim, a atividade jornalística e a liberdade de expressão, com o que restaria caracterizado dano moral indenizável.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença apelada, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais (sic – cf. Id. nº 171878166 - Pág. 09).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 171878169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na inicial expôs o autor que fora vítima de difamação pela parte requerida, oriunda de matéria jornalística, fazendo informações inverídicas de que a empresa responde a mais de 200 processos perante a justiça, e correria o risco de fechar suas portas.

Na contestação, o requerido alegou que “
não foi o Requerido quem alegou que o funcionamento estaria comprometido,
já que
“as alegações sobre a inviabilidade de funcionamento, foram escritas pela própria Requerente, em processo público, não abarcado sob o manto do segredo de Justiça
e, por isso
“não poderia ser processada por qualquer opinião desfavorável a outrem”
(ID nº 171878156).

O MM. Juiz julgou improcedente a demanda, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de ação de indenização por danos morais verbalizada pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena-AJES, em desfavor de Diego Alexandre Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Indeferida a tutela de urgência (Id. 27516696).

Recebida a exordial e citado, o requerido apresentou contestação alegando, em síntese, preliminar de denunciação da lide em face do proprietário do site Muvuca Popular, Rosenwal Rodrigues dos Santos, bem como alegou que se houve perdão tácito em favor do dano do site que divulgou uma notícia difamatória em desfavor da autora, tal benefício automaticamente deve se estender em favor dos demais.

Impugnação à contestação em Id. 71300654.

Instadas à produção probatória (Id. 72264366) a parte autora requereu o julgamento antecipado e a parte ré não se manifestou.

É o relatório.
Decido
.

II) FUNDAMENTAÇÃO

Promovo o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC. Instadas a se manifestar, as partes não pugnaram pela produção probatória. Ademais, a questão subjacente ao caso já se encontra instruída pelos documentos juntados ao processo

(...)

II.2) Mérito

A parte autora alega que teve sua reputação abalada por matéria jornalística da parte ré sobre o número de processos que enfrenta na justiça e o risco de vir a falir.

Verifico que a lide versa sobre suposta ofensa à integridade moral da autora, em tese causada pela parte ré, por meio de reportagem indicada na peça de ingresso e veiculada no site desta vez que teria atrelado a imagem da autora a possível falência e insegurança financeira, o que, supostamente, não corresponderia à realidade dos fatos.

Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a reportagem em questão é reprodução de outra publicada em site diverso. Apesar de ser possível ao autor buscar a indenização contra todos que publicaram notícia tida como difamatória, a atitude de litigar apenas contra quem reproduziu a notícia e não contra o seu autor não é usual.

Ademais, trata-se de mera matéria factual jornalística, que ainda que exagerada, apresenta fatos ao invés de juízo de opinião. As informações trazidas estão apoiadas com fontes e referências. O fato de parte das ações trabalhistas serem resultado de emprego anterior do representante legal da requerente é uma tecnicidade que não transforma a matéria jornalística em abusiva ou difamatória.

Logo, em detida análise dos fatos e documentos acostados aos autos, tenho por não demonstrado o excesso/desvio cometido pela parte ré quando da veiculação da reportagem, mormente por serem informações advindas de sites divulgadores de processos, como o Jusbrasil.

Em se tratando de liberdade de imprensa e manifestação (arts. 5°, IV e 220, caput, da CF/88) a intervenção estatal para coibir prática jornalística deve ser sempre excepcional, quando ocorre manifesto abuso no direito de informar e ofensa a direitos da personalidade, o que não se verifica no presente caso.

A reportagem veiculada não desbordou dos limites admitidos na atividade jornalística, voltada à difusão fidedigna de informações de interesse da sociedade. Desse modo, não vislumbro o cometimento de ato ilícito por parte do réu, que se limitou a veicular informações públicas.

Neste sentido, colaciono os arestos abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MATÉRIA JORNALÍSTICA – AUSÊNCIA DE EXCESSO OU PRÉ-JULGAMENTO, MAS CAUTELA NOS TERMOS UTILIZADOS NA MATÉRIA, SEM EXTRAPOLAR A LIBERDADE DE EXPRESSÃO – INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há ato ilícito em matéria jornalística publicada sem excesso ou pré-julgamento e sem a finalidade de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa
, mas indicando cautela nos termos utilizados, sem extrapolar a liberdade de expressão. (N.U 1012723-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INIBITÓRIA (DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE OFENSA À IMAGEM – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO – PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – PREVALÊNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A liberdade de imprensa é direito fundamental, estampado na Carta Magna e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito construído a partir da Constituição de 1988, motivo pelo qual sua relativização somente pode ser admitida nos casos em que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais
, como a honra e a imagem, o que não ocorreu na hipótese em tela.(N.U 1013214-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REPORTAGEM POSTADA NO SITE DO YOUTUBE – CARÁTER INFORMATIVO - LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE PESQUISA – INEXISTÊNCIA – CONTEÚDO HOSPEDADO EM SITES DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE GERÊNCIA DO PROVEDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa
, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos. (...) (N.U 0001301-69.2014.8.11.0111, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Capitaneado pelas lições jurisprudenciais encimadas e tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar a conduta ilícita por parte do réu no exercício da atividade de imprensa/jornalística enfocada, mister se faz a rejeição da pretensão autoral.

III) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Penso que o recurso interposto não comporta provimento.

No caso, como bem fundamento na r. sentença, em que pese a matéria jornalística, afirmar, com exatidão de que a empresa responde a mais de 200 processos perante a Justiça e o risco de falência, ficou evidenciado, através da fundamentação desenvolvida pelo requerido, que este apenas replicou noticia veiculado por outro site, em que o próprio requerente afirmou em processo judicial “
que a penhora de 30% do seu faturamento mensal inviabilizará o funcionamento da empresa”
(Cf. Id. nº 171878156 – Pág. 5)

Portanto, não há prova inequívoca da lesão à sua imagem e reputação da parte autora, até porque exibiu matérias de cunho jornalístico, portanto regido pelos princípios constitucionais da liberdade de expressão e comunicação estampados no art. 5°, incisos IV e IX da CF, que embora não sejam absolutos, no contexto posto, a notícia e a crítica, ainda que possam soar duras, referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade desenvolvida pela pessoa noticiada.

Assim, considerando que a ação de indenização por dano moral foi embasada no alegado fato de ofensa à honra e humilhação por acusações infundadas, mas não satisfatoriamente comprovadas pelo apelante, como prevê o art. 373, I, do CPC, a r. sentença deve manter-se inalterada, por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se inalterada a r. sentença e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023